Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709765-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS RECORRIDO: SALATIEL BARBOSA TORRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA. 1. Segundo dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC, “São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” 2. Considerando que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de mitigação da impenhorabilidade do salário previstas no artigo 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos, a manutenção da decisão que deu provimento ao agravo de instrumento e determinou a liberação da penhora no percentual de 10% incidente sobre o salário do executado, é medida que se impõe. 3. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. 4. Agravo interno conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 1o a 6o, §5o, todos da Lei 10.820/2003, sob o argumento de ser cabível a retenção de até 30% (trinta por cento) sobre a remuneração da recorrida, até atingir o valor total da dívida, devendo ser o valor depositado na conta bancária informada pela credora ou conta judicial. Alternativamente, pede o deferimento da penhora com determinação para que o juiz de origem delimite a porcentagem após análise detida da verba salarial do devedor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 797 e 805, ambos do Código de Processo Civil, ao indeferir a penhora de proventos, sem observância de um limite de percentagem. Defende ser plenamente possível a penhora de até 30 % (trinta por cento) do salário de R$ 11.000,00 (onze mil reais) por mês; c) artigo 373, inciso II do CPC, afirmando que a parte recorrida não comprovou que a penhora de parte de seu salário comprometeria a sua subsistência ou a de sua família; d) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Aponta, ainda, dissídio pretoriano quanto à mitigação da impenhorabilidade, artigo 833, §2o, do CPC, colacionando julgado do artigo do TJPR. Requer sejam as intimações realizadas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011, independentemente da juntada de qualquer substabelecimento com reservas no curso do feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao dissenso jurisprudencial relativo à mitigação da impenhorabilidade. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A divergência foi demonstrada, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023